Tribunal: TJES
Processo: 5010630-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010630-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO SOUSA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária ajuizada por candidato contra o Estado do Espírito Santo, com alegação de ilegalidade na anulação do ato de homologação da classificação em prova de concurso público.
2. Indeferimento da tutela provisória pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a Administração Pública possui competência para anular seus próprios atos, enquanto não homologado o certame, diante da constatação de ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode anular questões de concurso público previamente homologadas, diante de vício de legalidade consistente em descumprimento do conteúdo programático previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É pacífico o entendimento de que a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme disposto na Súmula 473 do STF.
5. A constatação de que diversas questões da prova intelectual foram elaboradas com base em conteúdo não previsto no edital justifica sua anulação e reclassificação dos candidatos, sem que isso configure violação ao princípio da segurança jurídica.
6. A jurisprudência do STF e STJ admite a retificação do edital ou anulação de atos do concurso até a homologação final, com vistas à preservação da legalidade e isonomia.
7. Não há direito adquirido à classificação baseada em ato ilegal, tampouco se verifica desvio de finalidade ou afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública pode anular atos administrativos eivados de ilegalidade, inclusive no âmbito de concursos públicos, antes da homologação final do certame. 2. A elaboração de questões fora do conteúdo programático previsto no edital autoriza sua anulação e a reclassificação dos candidatos, com base no princípio da legalidade e no poder-dever de autotutela.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Decreto-Lei nº 200/1967, art. 50; Súmula STF nº 473.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 646.491 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 25.10.2011; STJ, AgRg no RMS nº 24.485/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.09.2016; TJES, AI nº 5002535-46.2022.8.08.0000, Rel. Des.ª Ana Cláudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível, j. 2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010630-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO SOUSA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 9379678, por meio da qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à impossibilidade de reforma da decisão agravada.

Na origem,
THIAGO SOUSA SILVA
ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão de alegada ilegalidade na anulação do ato administrativo de classificação final da prova Intelecto Profissional.

O candidato defende a ilegalidade de tal ato às alegações de que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que em face do princípio da legalidade, pode, por exemplo a Administração Pública, enquanto não concluído e homologado o concurso público, alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie, aplicando-se tal entendimento, por analogia, à homologação parcial de um certame, como ocorre no caso concreto em que apenas a classificação obtida na prova Intelecto Profissional foi homologada.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pleito liminar, a análise da jurisprudência dos Tribunais Superiores indica o entendimento firme no sentido de que admite-se que a Administração Pública, enquanto não concluído e homologado o concurso público, promova a alteração das condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie.

Confira-se, por oportuno:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 646491 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25-10-2011, DJe-222 DIVULG 22-11-2011 PUBLIC 23-11-2011 EMENT VOL-02631-02 PP-00202)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC/73. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA. ANULAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER-DEVER DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS QUANDO PRATICADOS COM ILEGALIDADE. SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF.

1. No RE 594.296/MG, julgado sob o regime de repercussão geral, a Suprema Corte firmou a tese segundo a qual "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo" (DJe, 13/2/2012).

2. A presente demanda versa sobre a anulação de prova objetiva de concurso para o cargo de cirurgião dentista do Distrito Federal em razão da superveniente descoberta de que o 1º colocado é irmão de um dos membros da banca.

3. Diante dessa situação, o STJ firmou a orientação de que o entendimento exarado pela Suprema Corte no julgamento do citado RE 594.296/MG não deve ser aplicado, uma vez que a anulação antes da homologação final do resultado do certame não gerou efeitos concretos que pudessem ter afetar a esfera jurídica dos candidatos.

4. O art. 24, § 2º, do Decreto n. 21.688/2000, do Distrito Federal, veda a participação de cônjuge ou de parente de candidato, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, como membro da banca examinadora de concurso público.

5. Nos termos do disposto na Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, em observância aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia.

6. Mantido o julgamento do agravo regimental, não alcançado pela retratação do art. 543-B, § 3º, do CPC.

(AgRg no RMS n. 24.485/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/9/2016, DJe de 16/9/2016.)

A defesa de tal entendimento se justifica porque, conforme asseverado pelo Min. Antonio Saldanha Palheiro, quando do julgamento do AgRg RMS 24.485/DF, “Uma vez caracterizada a ilegalidade, é dever indeclinável da Administração Pública anular o ato viciado”, consoante disposto na Súmula 473 do STF que tem o seguinte teor:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Em que pese a irresignação recursal, não se denota qualquer irregularidade na atuação do Estado do Espírito Santo.

Isto porque, em consonância com o entendimento jurisprudencial acima exposto, ao verificar a existência de ilegalidade na aplicação da Prova Intelecto Profissional, vez que as questões de nºs 76, 78, 80, 81, 93, 94 e 95 (da Prova B, e seus respectivos espelhos nas provas A e C) encontravam-se fora do conteúdo programático disponibilizado no edital que rege o certame, determinou corretamente a anulação das respectivas questões e a reclassificação dos candidatos.

Por oportuno, transcrevo os fundamentos exarados, pelo Comandante Geral da PMES, no DESPACHO/PMES/ACG/Nº 149/2024 (id 46569591 dos autos originários):

“Versa o presente expediente acerca das reiteradas manifestações referentes às questões aplicadas na PCIP para o Curso de Habilitação de Sargentos 2024, regido pela Diretriz 02/2023 DRH, que estariam fora do conteúdo programático disponibilizado em edital.

Após a realização da PCIP, diversos candidatos à ingresso no CHS/2024 apresentaram recursos administrativos junto ao Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB, que os indeferiu com a alegação de que o conteúdo abordado se encontrava em consonância com edital, sendo mantidas incólumes as questões ora inquiridas.

Ocorre que, em razão dos reiterados indeferimentos pelo Instituto contratado, diversas ações judiciais foram impetradas requerendo a anulação das questões, e este Comando-geral está, paulatinamente, sendo notificado a cumprir decisões judiciais nesse sentido, a exemplo dos Despachos nº 100, 101, 104, 119, 122, 124, 129 de lavra da ACG.

Nada obstante, por meio do OF/PCVT/CART/N.º 1236/2024/18ª PCVT, encaminhado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a PMES foi informada quanto ao trâmite de Notícia de Fato do GAMPES: 2024.0000.9857-13 na Promotoria de Justiça Cível de Vitória que versa sobre a existência de questões fora do conteúdo programático na PCIP do CHS/2024, sendo as questões de nos 76, 78, 80, 81, 93, 94 e 95 (da Prova B, e seus respectivos espelhos nas provas A e C).

Neste sentido, acompanhando o fluxo interno do documento referenciado, observandose o conteúdo da CI Nº 102/2024, de lavra da Diretora Adjunto da DE (Edocs: 2024- JK8R71), em que discorre sobre a demanda, como se vê: (g.n.)

Em resposta a solicitação de verificação do conteúdo programático publicado pela Diretoria de Educação, no Boletim N.° 050, de 2022, para elaboração da prova de seleção do concurso interno do CHS 2023, nas questões B76, B78, B80, B81, B93, B94 e B95. Informo a Vossa Senhoria que os artigos abordados na elaboração das questões citadas, não fazem parte do conteúdo programático publicado por essa Diretoria no Anexo I, do BGPM n° 050/2022, como se vê no texto abaixo: [...]

Por todo exposto, e considerando o disposto no item 21.6 da Diretriz nº 02/2023 – DRH: “Os casos omissos serão decididos pelo Comandante Geral da PMES”, este Comando-geral entende por adequado que haja a revisão do ato administrativo que homologou o resultado da PCIP considerando as questões 76, 78, 80, 81, 93, 94 e 95 (da Prova B, e seus respectivos espelhos nas provas A e C) válidas, posto que assenta latente que a temática das questões em epígrafe não corresponde ao conteúdo programático estabelecido no tópico 11.8, e do Anexo I do Aditamento da Diretoria de Educação (DE) ao BGPM nº 050/2022, de 15.12.2022.

Assim sendo, visando ao mais lídimo interesse público, atendendo aos princípios que devem nortear os atos administrativos, bem como atento à prevenção/redução da litigiosidade, a DRH, por meio do setor competente e do Gestor do Contrato nº 010/2023, deverá adotar as providências administrativas necessárias para:

I- Notificar o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB para determinar a anulação das questões 76, 78, 80, 81, 93, 94 e 95 (da Prova B, e seus respectivos espelhos nas provas A e C);

II- Promover a reclassificação de todos os candidatos inscritos na PCIP do CHS/2024 com seus respectivos reflexos.”

Denota-se, pois, que o motivo da anulação do ato administrativo ora analisado reside, como já afirmado anteriormente, na existência de inobservância dos ditames do edital que conduz o certame, corroborado pela necessidade de redução da litigiosidade, ou seja, do ajuizamento de demandas visando a anulação das citadas questões da prova objetiva, não restando caracterizado qualquer desvio de finalidade.

Por fim, convém esclarecer que anterior publicação e homologação da classificação dos candidatos não obsta a revisão do ato administrativo ilegal e sua consequente anulação.

No mesmo sentido ao delineado alhures, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DE NOVO GABARITO CONCOMITANTEMENTE COM O RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL . AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PREVALÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO EM GABARITO PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . Na hipótese, analisando o Processo Seletivo em referência, dessume-se que subsistiu, em momento posterior à publicação de relatório de classificação preliminar, publicação de novo gabarito oficial definitivo, com a anulação de uma questão e atribuição de pontos aos candidatos, sendo publicado, concomitantemente, o Edital alusivo à Classificação Final do Processo Seletivo. II.
A alteração do anterior Gabarito Definitivo ocorrida em momento anterior ou concomitante com a publicação da Classificação Final, seja em razão de julgamento de Recurso de Candidato ou mesmo em decorrência do poder de autotutela da Administração Pública, não se afigura ato transgressor do Edital, eis que mantido o tratamento isonômico entre todos os candidatos.
III . As premissas adotadas pela Recorrente para buscar suporte para a impetração do writ não podem ser acolhidas pelo simples fato de que os candidatos não ostentam direito líquido e certo no tocante ao resultado preliminar, sendo admissível a publicação de novos gabaritos definitivos para correção de erros e nulidade em questões, notadamente após a interposição de Recursos pelos Candidatos e até o momento em que resulta tornar pública a Classificação Final do Certame Público. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002535-46 .2022.8.08.0000, Relator.: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA - ERRO GROSSEIRO - ILEGALIDADE. - A anulação de questão de concurso público decorrerá somente de flagrante ilegalidade ou inobservância das regras editalícias, de modo que o erro deve ser evidente, a dispensar a realização de prova pericial - N
ão cabe ao Poder Judiciário fazer análise subjetiva de questões de prova de concurso público, cumprindo-lhe verificar apenas a existência de erro conceitual ou material na prova, porque o princípio da inafastabilidade da jurisdição visa apenas reparação de lesão ou ameaça a direito
- Ao Poder Judiciário, excepcionalmente, é permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632853/CE - Tema 485/STF), contudo cabe ao candidato provar que há erro grosseiro [...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 00976836320248130000 1.0000 .24.009767-5/001, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.